Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709450-47.2020.8.07.0003 RECORRENTE: IVONILDO DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. ARTIGO 1.013, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a exegese do artigo 1.013, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo objeto de apreciação e julgamento todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. 1.1. Rejeita-se a alegação preliminar de nulidade da sentença se o tribunal pode suprir a omissão suscitada. 2. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção de veracidade juris tantum, devendo ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio do sustento e de seus familiares. 3. Não tendo o recorrente se desincumbido do encargo de comprovar a alegada situação de hipossuficiência, não faz jus à concessão do benefício. 4. Recurso conhecido, arguição preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 9o, ambos da Lei no 1.060/1950, 1o, 9o e 98, caput, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a simples afirmação de não possuir condições de pagar as custas, despesas e honorários advocatícios processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família é suficiente para o deferimento do benefício. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgados de diversos tribunais estaduais, do STJ e do STF, a título de paradigmas. Pede a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, bem como de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017.” (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que "’É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito’. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015).” (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Desse modo, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos da Lei no 1.060/1950, 1o, 9o e 98, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois a decisão colegiada ao exigir a comprovação da situação financeira deficitária do recorrente para a concessão do benefício, está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-ROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO DOMINANTE. SÚMULA 568/STJ. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE COLOCAM EM DÚVIDA A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO PETICIONÁRIO. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JUSIRSPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1560032/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Ademais, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto é providência que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017